Tribunal: TJPA
Processo: 0818341-06.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818341-06.2025.8.14.0000

PACIENTE: LAURINHO DE SOUZA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 213, §1º DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. RELAXAMNETO. DECRETAÇÃO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS LEGAIS. CARÊNCIA. INCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELA SÚMULA Nº 08 DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ARGUMENTO RECHAÇADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus liberatório impetrado em favor de acusado pela suposta prática de estupro de vulnerável, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA, a qual decretou a prisão preventiva do paciente diante de indícios de autoria e materialidade, bem como da notícia de não localização do réu para citação e de sua evasão do distrito da culpa.

2. A Defesa

sustenta ilegalidade da custódia cautelar por ausência de fundamentação idônea, alegando inexistência de demonstração concreta de fuga, além de invocar condições pessoais favoráveis e ausência de contemporaneidade.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPPB; (ii) se as condições pessoais do paciente autorizam sua liberdade provisória;

e (iii) se a medida cautelar estaria prejudicada pela suposta ausência de contemporaneidade.

III.

Razões de decidir

4. Inicialmente, frisa-se que a fundamentação da decisão impugnada atende aos requisitos do art. 312 do CPPB. A decisão de primeiro grau apontou a presença da materialidade e indícios suficientes de autoria, ressaltando a gravidade concreta do delito, qual seja, a violência sexual contra menor de idade, em ambiente doméstico e por parente próximo; além da evasão do distrito da culpa e risco de intimidação de testemunhas, fundamentos que autorizam a custódia cautelar

5. Ademais, quanto às condições pessoais do paciente, a jurisprudência consolidada afirma que estas, por si só, não têm condão de evitar a decretação da prisão preventiva, caso estejam presentes os requisitos do art. 312 do CPPB,
entendimento esse já pacificado por esta Corte de Justiça, consoante Súmula nº 08.

6. Por fim, acerca da alegada ausência de contemporaneidade, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que a prisão preventiva não está vinculada à data dos fatos, mas a atualidade dos riscos que justificam a medida. Assim, o tempo decorrido entre a prática delitiva e a decretação da custódia não descaracteriza sua legalidade, desde que persistam razões cautelares (STF, AgRg no HC 256.807/AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 19/08/2025).

IV. Dispositivo e tese

7.
Habeas corpus
conhecido e denegado.

Tese de julgamento
: "1. A prisão preventiva é legítima quando lastreada em elementos concretos de autoria e materialidade, bem como em riscos à instrução criminal e à aplicação da lei penal, não configurando constrangimento ilegal.

2. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais. 3. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à atualidade dos riscos processuais, não ao tempo transcorrido desde o fato delituoso".

Dispositivos relevantes citados
:
CPPB, arts. 312 e 319.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, AgRg no HC nº 256.807/AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 19/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ,
porém denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta

dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 30 de setembro de 2025

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
L. DE S. S.
, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju/PA, nos autos da ação penal
nº 0800072-88.2023.8.14.0031
.

Aduz a impetração,
em suma, que a custódia cautelar do paciente é ilegal por ausência de fundamentação idônea, tendo sido baseada exclusivamente na não localização do paciente para citação.

Argumenta que não há demonstração concreta de que o coacto tenha se evadido do distrito da culpa, ressaltando que sequer foi validamente citado, razão pela qual não se pode presumir fuga.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a impossibilidade de decretação de prisão preventiva com fundamento exclusivo na citação frustrada e na suposta fuga.

Destaca, ainda, que o paciente possui
condições pessoais favoráveis para responder o feito em liberdade, bem como a custódia cautelar padece de contemporaneidade.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinente ao seu pleito, requer o ilustre Defensor impetrante, liminarmente, a concessão do
writ
, a fim de seja determinada a imediata revogação do édito constritivo decretado em desfavor do paciente,
com a consequente expedição de contramandado de prisão em benefício dele e, ao final, a concessão definitiva da ordem para o fim de anular o decreto prisional, expedindo-se o competente alvará de soltura, caso o paciente já tenha sido preso.

Juntou documentos de fls. fls.

À ID 29553499
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, a indeferi.

A Autoridade Coatora,
à ID 29788877
, prestou as informações de praxe,
verbis
:

a)
Narra a denúncia o seguinte: Consta do Inquérito Policial que no dia 20/11/2022 por volta de 13h, L. DE S. S. praticou conjunção carnal e atos libidinosos diversos com a menor L. S. C., à época 14 anos de idade, contra a vontade da vítima, fato ocorrido na residência familiar localizada na Rod. PA-150, KM 20, Vila Olho D’água, zona rural, neste município. Assim agindo, praticou o crime previsto no Art. 213, §1º, do Código Penal Brasileiro. Narra o procedimento policial que no dia dos fatos a mãe da vítima tinha ido até a Vila Palmares, Tailândia/PA, a fim de buscar cesta básica na casa de sua irmã. Nesse ínterim, a adolescente L. permaneceu em casa, em conjunto com seus dois irmãos menores, e logo após o almoço todos foram se deitar. Ocorre que a vítima acordou surpreendida com a presença de L., seu próprio tio, em cima de seu corpo, praticando conjunção carnal com ela a força. Ato contínuo, a vítima empurrou L. ao que respondeu a chamando de “gostosa”(sic). Por conseguinte, a vítima saiu correndo em busca de socorro, encontrado a vizinha Marinalva Almeida Duarte, que lhe prestou assistência e comunicou o ocorrido à genitora da infante. A ofendida ainda relatou que fazia um tempo que o denunciado vinha lhe tocando, contra a sua vontade, nas partes íntimas (bumbum, vagina e seios), e que a mãe dela já tinha advertido o indiciado.

b) Na decisão proferida em 08.08.2025 que decretou a preventiva constou o seguinte: A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelo laudo pericial de conjunção carnal e pelos relatos da vítima, prestados em sede policial, de forma coerente e detalhada, narrando a dinâmica do crime. Os indícios suficientes de autoria recaem sobre o acusado, sustentados pelo depoimento firme da ofendida, corroborado por testemunha que lhe prestou auxílio logo após o fato e por declarações da genitora, que informou sobre condutas pretéritas de conotação sexual praticadas pelo denunciado contra a mesma vítima. O periculum libertatis se evidencia por circunstâncias objetivas extraídas dos autos, ante a gravidade concreta da conduta, a qual extrapola a gravidade abstrata do tipo penal, diante da violência sexual praticada contra menor de idade, em ambiente doméstico e por parente próximo, contexto que acentua a reprovabilidade social e a necessidade de resguardar a ordem pública. No mais, há a presença do risco à instrução processual, uma vez que há informação de que o acusado se evadiu do distrito da culpa, não sendo localizado em seu endereço, o que evidencia a possibilidade de ocultação ou intimidação de testemunhas e prejuízo à colheita da prova oral. Além da presença do risco à aplicação da lei penal, demonstrado pelo comportamento de fuga, revelando a intenção de se furtar ao chamamento judicial e de frustrar eventual execução da pena, conforme, aliás, tem assentado a jurisprudência, inclusive de nossas Cortes Superiores, verbis: “A simples fuga do acusado do distrito da culpa, tão logo descoberto o crime praticado, já justifica o decreto de prisão preventiva” (STF – RT 497/403). “A fuga do acusado do distrito de culpa constitui fundamento suficiente para decretação de sua prisão preventiva, para garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal” (STJ – RSTJ 104/408). O réu recalcitra e assim, para além de atentar contra a instrução processual e a aplicação da Lei Penal, incorre em desobediência e desprestígio ao Juízo. Fazem-se presentes, pois, os requisitos da cautelaridade, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, autorizando a decretação da medida excepcional.”

c) O paciente é primário;

d) Não há notícia de cumprimento do mandado de prisão preventiva;

e) O réu foi citado por edital, estando pendente de cumprimento a decisão que deferiu os pleitos ministeriais de produção antecipada de provas e prisão preventiva do acusado”.

Nesta Instância Superior
, o 8º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, pronuncia-se pelo conhecimento do
habeas corpus
, porém, no mérito, pela sua denegação, por inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se não assistir razão à impetração, senão vejamos
.

- Da ausência de fundamentação idônea

Alega a Defesa que a prisão preventiva do coacto resta ilegal,
sob a alegação de que teria sido baseada exclusivamente na não localização dele para citação, argumentando, ainda, que não há demonstração concreta de que ele tenha se evadido do distrito da culpa, ressaltando que sequer foi validamente citado, razão pela qual não se pode presumir fuga.

In casu
, observa-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na necessidade de assegurar a instrução criminal e garantir a aplicação da lei penal, diante da frustração da diligência de citação pessoal e da informação de que o acusado não mais residiria no endereço informado.

Com efeito, diferentemente do que foi alegado pela defesa, a decisão da autoridade apontada como coatora encontra-se fundamentada na conjugação dos elementos dos autos, especialmente diante da ausência de localização do réu, mesmo após tentativa de citação.

Nesse sentido, vejo como necessário transcrever parte do
decisum
atacado,
verbis
:

“A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelo laudo pericial de conjunção carnal e pelos relatos da vítima, prestados em sede policial, de forma coerente e detalhada, narrando a dinâmica do crime.

Os indícios suficientes de autoria recaem sobre o acusado, sustentados pelo depoimento firme da ofendida, corroborado por testemunha que lhe prestou auxílio logo após o fato e por declarações da genitora, que informou sobre condutas pretéritas de conotação sexual praticadas pelo denunciado contra a mesma vítima.

O periculum libertatis se evidencia por circunstâncias objetivas extraídas dos autos, ante a gravidade concreta da conduta, a qual extrapola a gravidade abstrata do tipo penal, diante da violência sexual praticada contra menor de idade, em ambiente doméstico e por parente próximo, contexto que acentua a reprovabilidade social e a necessidade de resguardar a ordem pública.

No mais, há a presença do risco à instrução processual, uma vez que há informação de que o acusado se evadiu do distrito da culpa, não sendo localizado em seu endereço, o que evidencia a possibilidade de ocultação ou intimidação de testemunhas e prejuízo à colheita da prova oral
.
Além da presença do risco à aplicação da lei penal, demonstrado pelo comportamento de fuga, revelando a intenção de se furtar ao chamamento judicial e de frustrar eventual execução da pena
, (...)”.
GRIFEI

Como se vê, de acordo com o art. 312 do CPPB, a prisão preventiva foi decretada diante dos indícios suficientes de autoria e materialidade, e por haver risco a instrução processual e aplicação da lei penal, nada havendo a reparar.

- Das condições pessoais

No caso sob exame, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, ainda que verdadeira, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

- Da ausência de contemporaneidade

Por fim, a defesa questiona a contemporaneidade em relação à custódia cautelar.

Neste item, depreende-se, mais uma vez, não assistir razão à impetração, pois decisões reiterados dos Tribunais pátrios, inclusive recentíssima da Supra Corte, asseveram que a prisão preventiva está relacionada aos requisitos, não ao momento da prática do crime, sendo irrelevante o lapso temporal entre os fatos e a decretação da custódia
.

Nesse sentido:

Ementa
:
Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Medidas cautelares diversas da prisão. Monitoração eletrônica. Permanência dos fundamentos que justificaram a imposição. Ação penal complexa. Ausência de excesso de prazo ou de contemporaneidade. recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se denegou a ordem no habeas corpus impetrado com o objetivo de afastar medidas cautelares, em especial a monitoração eletrônica, impostas em substituição à prisão preventiva, decretada no contexto de ação penal que imputa ao paciente a prática de crimes de organização criminosa, corrupção ativa e contra a economia popular, relacionados à exploração de jogos de azar.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se persistem os fundamentos que justificaram a imposição da monitoração eletrônica; (ii) avaliar a existência de excesso de prazo na manutenção da medida cautelar; e (iii)
definir se houve perda de contemporaneidade dos motivos ensejadores da cautelar.

III. Razões de decidir

3. As instâncias antecedentes reconheceram que os fundamentos que justificaram a imposição da monitoração eletrônica — notadamente a preservação da ordem pública e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal — permanecem hígidos, não havendo alteração fático-jurídica que autorize o afastamento da cautelar.

4. O Juízo de origem, atento às condições de saúde do paciente, autorizou pontualmente a retirada do equipamento para realização de exames médicos, demonstrando adequação e proporcionalidade na execução da medida.

5. A ação penal originária é complexa, envolve múltiplos réus e apura crimes de especial gravidade, estando documentada em mais de 7.400 páginas, sem que se observe qualquer indício de desídia judicial. Nesse cenário, não há excesso de prazo ou ilegalidade que justifique a concessão da ordem.

6.
A simples passagem do tempo não configura, por si só, perda da contemporaneidade da medida cautelar, que deve ser aferida com base na persistência dos fundamentos que motivaram sua imposição.

7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a contemporaneidade se refere à atualidade dos riscos processuais e não ao tempo decorrido desde a prática do delito ou da imposição da medida cautelar. IV. Dispositivo

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, incs. I e II, e § 6º, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: HC nº 236.051-AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, j. 22/04/2024; HC nº 208.699-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 07/06/2022; HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 21/03/2022.

(STF, AgRg no HC 256807 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 19-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-08-2025 PUBLIC 28-08-2025)
GRIFEI

Ademais, não se pode olvidar de considerar e respeitar a decisão do Magistrado do feito, o qual, como dito alhures, conhece e encontra-se próximo dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Órgão Ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

Belém/PA, de setembro de 2025

Desa.

Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 02/10/2025